Tribunal: TJES
Processo: 5041407-24.2023.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041407-24.2023.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: RONALDO SOUZA SILVA

PARTE RE: Chefe do Núcleo de Inteligência do IASES e outros

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. COMPLEMENTAÇÃO DENTRO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE PROIBIÇÃO EDITALÍCIA PARA RETIFICAÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança no qual se questiona ato do IASES que eliminou candidato do processo seletivo regido pelo Edital nº 01/2023, sob fundamento de ausência de envio completo da documentação exigida na fase de investigação social, apesar de o candidato ter apresentado errata dentro do prazo estabelecido. A sentença concedeu a segurança para anular o ato e assegurar a reintegração do impetrante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se a administração pode desconsiderar a complementação tempestiva da documentação exigida no edital, quando não há vedação expressa à retificação e quando o envio final ocorreu dentro do prazo previsto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do edital revela inexistir proibição de retificação ou envio complementar de documentação durante o prazo estipulado para a fase de investigação social.
4. A eliminação do candidato, mesmo após a apresentação tempestiva da CNH anteriormente omitida, configura excesso de formalismo, violando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade, que devem nortear a aplicação das regras do certame.
5. Correta a sentença ao reconhecer o cumprimento das exigências editalícias e anular o ato administrativo de eliminação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Reexame necessário conhecido e sentença confirmada.

Tese de julgamento:
1. É ilegal a eliminação de candidato em processo seletivo quando a complementação da documentação é apresentada dentro do prazo e não há vedação editalícia para retificação.
2. A administração deve interpretar e aplicar as regras editalícias sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade, evitando formalismo excessivo.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS 34.658/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 21.06.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 5041407-24.2023.8.08.0024

PARTES: RONALDO SOUZA SILVA e CHEFE DO NÚCLEO DE INTELIGÊNCIA DO IASES

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de remessa necessária em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos do mandado de segurança impetrado por
RONALDO SOUZA SILVA
,
que concedeu a segurança para anular o ato administrativo que eliminou o impetrante do processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 01/2023, assegurando sua reintegração e condicionando sua nomeação/posse à ocorrência de trânsito em julgado da ação.

Devidamente intimadas as partes, não houve a interposição de recurso.

A Procuradoria de Justiça entendeu ser desnecessária a sua intervenção no feito.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o impetrante se inscreveu para o Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária, regido pelo Edital nº 001/2023, concorrendo ao cargo de Agente Socioeducativo do IASES.

Narra o impetrante que, em uma das etapas do processo seletivo era necessário o envio do formulário de investigação social e de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Contudo, minutos após o primeiro envio da documentação, constatou a ausência de remessa da cópia da CNH. Diante disso, e ainda dentro do prazo estipulado, enviou uma errata, anexando o formulário de investigação social juntamente com a CNH.

Todavia, foi eliminado do processo seletivo, sendo o recurso administrativo respectivo indeferido.

Com efeito, infere-se dos autos que o parecer administrativo baseou-se na alegação de que o candidato apresentou o formulário de investigação de forma incompleta, porquanto deixou de anexar cópia de sua a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), requisito obrigatório.

Entretanto, vê-se que o envio da documentação completa se deu dentro do prazo estabelecido no edital, poucos minutos após o envio anterior.

Constata-se que o edital (id. 35155030) prevê que, na fase de investigação social e sindicância de vida pregressa do candidato:

8.1.1. O candidato deverá enviar o Formulário de Investigação Social e Sindicância de Vida Pregressa, preenchido de forma legível e digitalizado com foto 3x4 (recente), e encaminhá-lo exclusivamente via E-Docs para NINT/CONTRAINTELIGÊNCIA.

[...]

8.1.4. Somente será aceito o Formulário de Investigação Social correspondente ao edital vigente, disponibilizado no site de seleção www.selecao.es.gov.br, podendo ser eliminado do processo seletivo formulários de Editais anteriores, mesmo que possuam conteúdo similar.

8.1.5. Os candidatos deverão anexar OBRIGATORIAMENTE ao Formulário de Investigação Social e Sindicância de Vida Pregressa do Candidato, cópia digitalizada da carteira nacional de habilitação – CNH
; se possuir arma de fogo, cópia digitalizada do registro ou porte da mesma (dentro do prazo de validade).

Destaque-se que o edital não estabelece a proibição de que os candidatos realizem retificações no momento do envio da documentação, tampouco prevê a eliminação por esse motivo.

Nesse contexto, o magistrado de origem reconheceu o cumprimento das regras editalícias pelo impetrante, asseverando que a desconsideração da documentação enviada representa “
excesso de formalismo e fere os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade
” (id. 13332235).

Ora, a administração pública está vinculada aos termos do edital e, nesse cenário, a interpretação e aplicação das regras do edital devem pautar-se pela legalidade e proporcionalidade, evitando penalidades excessivas que não encontrem respaldo nas regras do certame.

Destarte, correta a sentença ao anular o ato administrativo de eliminação e assegurar a reintegração do impetrante, ante o envio satisfatório da documentação exigida, pois se coaduna com os princípios da legalidade e da razoabilidade que regem os atos administrativos.

Nesse contexto,

CONFIRMO
a sentença em sede de reexame necessário
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)